Tribunal: TJMT
Processo: 1018370-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018370-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial, mantendo a validade da execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

No recurso, o apelante alegou nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal para purgação da mora e ciência dos leilões, bem como formulou pedido de restituição dos valores pagos, com base na Súmula 543 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se houve vício no procedimento de execução extrajudicial de imóvel com garantia fiduciária, notadamente quanto à regularidade da notificação pessoal do devedor, apto a ensejar a nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões recursais, ainda que semelhantes à petição inicial, demonstram inconformismo específico com os fundamentos da sentença, sendo suficiente para afastar a alegada ausência de dialeticidade.

4.
A designação de audiência de conciliação é desnecessária quando ausente o interesse de qualquer das partes, como no caso, em que o apelado expressamente recusou a autocomposição.

5.
O procedimento de execução extrajudicial observado no caso atendeu aos requisitos legais previstos nos
arts
. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, estando comprovada a intimação pessoal do devedor para purgação da mora e ciência das datas dos leilões
.

6.
Não havendo prejuízo demonstrado, afasta-se a alegação de nulidade com base no princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
”, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

7.
O pedido de restituição dos valores pagos, com limitação da retenção a 10%, não é conhecido por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC, por não ter sido formulado na petição inicial.

8.
Ainda que conhecido fosse, o pedido não mereceria acolhimento, pois a consolidação da propriedade decorreu do inadimplemento contratual e da execução integral do contrato no regime jurídico da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997, não se tratando de hipótese de resolução contratual por iniciativa do devedor, o que afasta a aplicação da Súmula 543 do STJ e inviabiliza a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel garantido por alienação fiduciária são válidos quando demonstrada a intimação pessoal do devedor, nos termos da Lei no 9.514/1997.

2.
A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade do procedimento, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

3.
A inovação recursal impede o conhecimento de pedido formulado apenas em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

4.
A restituição dos valores pagos não é cabível quando a consolidação da propriedade decorre do inadimplemento do devedor e o contrato é integralmente executado sob o regime jurídico da Lei no 9.514/1997, afastando-se a aplicação da Súmula 543 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 6o; CPC,
arts
. 282, §1o, 487, I, 98, §3o, 1.013, §1o, e 1.022; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.03.2022,
DJe
05.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1344987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03.12.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1463916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1018370-21.2023.8.11.0002

JOSEMAR PEREIRA DA COSTA

X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSEMAR PEREIRA DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência
para Suspensão de Leilão (Proc. no
1018370-21.2023.8.11.0002
)
proposta
pelo apelante
em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
julgo
u
extinto o processo
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
A r. sentença ainda c
ondeno
u
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, ante o benefício da justiça gratuita

(Id. 323386872)
.

Inicialmente, o
apelante
informa
seu interesse na designação de audiência de conciliação para firmar um acordo com o Apelado
e no mérito,
sustenta, em síntese, que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e os subsequentes leilões extrajudiciais são nulos, por ausência de intimação pessoal acerca da purgação da mora e das datas de realização dos leilões. Aduz que o banco apelado não teria observado o art. 26, §3o

da Lei no 9.514/1997,
pois
não comprovou a notificação pessoal do fiduciante, o que invalida todo o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e de leilão do imóvel, configurando vício insanável.

Afirma que a intimação por edital foi indevida, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a localização da apelante, como a intimação por hora certa.

Alega abuso do poder econômico do banco e violação ao direito social à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal.

Defende o direito à restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos, com retenção máxima de 10% para despesas administrativas, com base na Súmula 543 do STJ
.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de audiência de conciliação
e, no mérito,
o conhecimento e provimento do recurso para
r
eformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do leilão extrajudicial e determinando o cancelamento da averbação/adjudicação da matrícula do imóvel;
e, r
estituir os valores pagos pela apelante, corrigidos monetariamente, com retenção limitada a 10%
(
Id. 323386874).

Em contrarrazões (Id.
323386876
), o Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença, argumentando que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão, configurando ausência de dialeticidade
, bem como pelo
efetivo prosseguimento do julgamento recursal
, afirmando que
não possui interesse na realização de audiência
; e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

Como relatado, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que as razões recursais seriam mera reprodução da petição inicial, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

Todavia, verifica-se que, embora as razões apresentem similaridade com a exordial, nelas é possível identificar o inconformismo do apelante quanto à suposta nulidade do procedimento de execução extrajudicial e à ausência de notificação regular, o que traduz impugnação mínima suficiente ao julgamento do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera repetição de argumentos da petição inicial não enseja, por si só, a inadmissibilidade do recurso, desde que a peça demonstre a intenção de reforma e impugne, ainda que implicitamente, os fundamentos da decisão
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação,
das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É com o voto.

VOTO
PRELIMINAR

(pedido de designação de audiência de conciliação)

Eminentes pares:

O apelante requereu a designação de audiência de conciliação, o que foi expressamente rechaçado pelo apelado em contrarrazões, declarando desinteresse na autocomposição.

Dessa forma, não havendo interesse bilateral na realização do ato, revela-se desnecessária sua designação, devendo o processo prosseguir para julgamento do mérito.

REJEITO
,
portanto, o pedido de designação de audiência de conciliação.

É com o voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária, sob o argumento de ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões.

Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável
o pelo
recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de
transmissão
inter
vivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(...)

§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a notificação pessoal do devedor fiduciário é indispensável para a validade do procedimento de leilão extrajudicial. Tal requisito decorre do art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97, que impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar diretamente o devedor sobre o procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia. 3. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018)

Co
nforme se verifica dos autos
, o contrato de financiamento com garantia fiduciária foi firmado em 26/05/2022
(Id. 323386509)
, tendo o apelante deixado de adimplir as parcelas ajustadas. O banco apelado requereu ao Cartório de Registro de Imóveis a intimação pessoal do
devedor
(Id. 323386535)
, a qual foi regularmente expedida
e
atest
ou
o cumprimento da diligência e a ciência do devedor
, nos termos do art. 26, da Lei no 9.514/97
.

Da mesma forma, consta dos autos que
foram realizadas intimações pessoais prévias do autor acerca da realização dos leilões por meio de WhatsApp (Id.

323386545), logo restaram demonstradas as intimações prévias
,
atendendo
ao disposto no art. 27, §2o-A, da referida lei.

Ainda que se cogitasse eventual nulidade na forma da intimação, o reconhecimento da invalidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme consagrado no princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
" (art. 282, §1o, do CPC), ausente no presente caso.

Ressalte-se, inclusive, que o autor ajuizou a presente demanda antes da realização dos leilões, o que evidencia sua ciência inequívoca acerca do procedimento de execução extrajudicial.

Diante disso, resta ainda mais afastada qualquer alegação de prejuízo, pois a comunicação efetiva viabilizou o exercício de seu direito de purgação da mora ou de eventual defesa pelos meios legais cabíveis.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
."

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1463916/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 03/12/2019,
DJe
09/12/2019)

g.n
.

Portanto, não se verifica qualquer vício capaz de invalidar o procedimento extrajudicial, o qual observou os comandos da Lei no 9.514/97 e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre observar que o pedido de restituição dos valores pagos, com limitação da retenção a 10%

com base na Súmula 543 do STJ
, foi formulado apenas em sede recursal, sem constar da petição inicial, razão pela qual caracteriza inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

Ainda que assim não fosse, a pretensão não mereceria guarida, porquanto o caso em análise não trata de resolução contratual por iniciativa do comprador, mas de consolidação da propriedade em decorrência do inadimplemento, hipótese que não autoriza restituição de valores pagos, uma vez que o contrato foi integralmente executado na forma da Lei no 9.514/97.

No regime da Lei no 9.514/1997, eventual devolução de valores ao devedor somente é cabível se, após os leilões, houver saldo remanescente entre o preço obtido e o montante da dívida,

mas não há previsão legal de restituição automática dos valores pagos.

Desse modo, o pleito recursal não pode ser conhecido, e, subsidiariamente, não merece acolhimento
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da causa
, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Custas recursais pel
o
apelante
, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025